Tribunal: STF
Processo: ARE 1554576
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA RG Nº 339. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN): EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPFS Nº 189/SP E Nº 190/SP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - Ordem denegada. ISS - Dedução da base de cálculo de quantias referentes a tributos federais e do próprio ISS. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.” (e-doc. 68, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 81).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 93, inc. IX; 146, inc. III; e 156, inc. III, da Constituição da República e ao art. 88, incs. I e II, do ADCT. 



    3.1. Alega que não houve a devida supressão dos vícios indicados em seus embargos de declaração. Afirma que a norma municipal ampliou a base de cálculo do tributo sem qualquer previsão em lei complementar para tanto, violando a competência da União sobre o tema. Argumenta que não pode o Município adicionar elemento estranho ao preço do serviço na base de cálculo do ISS (e-doc. 75).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida destaca que o acórdão foi devidamente fundamentado. Sublinha que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 87).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação" (e-doc. 89).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Ademais, a pretensão da recorrente para a aplicação de "conceito constitucional do preço de serviço", para incutir interpretação de inviabilidade de incidência do ISSQN sobre o PIS, a Cofins e o próprio ISS está em sentido contrário ao entendimento traçado pelo Pretório Excelso acerca do tema, conforme se verifica nas ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP. 



    8. Confira-se a ementa do aludido julgamento da ADPF nº 189/SP:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF ao proceder julgamento do Agravo Regimental ingressar no julgamento de mérito da ADPF. Precedente: ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, ‘a’, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade do art. 41, da Lei Complementar 118, do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar n.185/2007.”



    (ADPF nº 189-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    9. Em mencionado julgado, ficou evidenciado que esta Suprema Corte adotou como premissa o conceito de preço de serviço como receita bruta, na qual se incluem os tributos discutidos nestes autos. A propósito, destaco do voto prevalecente, de lavra do e. Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:



    “O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.



    A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. 



    (...)



    O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.”



    10. Assim, as razões trazidas pela parte ora agravante estão em sentido contrário ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    11. Em hipóteses semelhantes, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte Maior:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LC 116/2003. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA ADPF 190. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que se negou provimento ao agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do regimental no tocante à inaplicabilidade da ADPF 190 ao caso dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente. 5. A partir das premissas adotadas pela Corte no julgamento das ADPFs 189 e 190, verificou-se que o entendimento do acórdão a quo está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.522.510-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2025, p. 15/05/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN: EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DESSE IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 189/SP E 190/SP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.504.995-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/09/2024, p. 05/09/2024).



    12. Igualmente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.486.615/SP, de minha relatoria, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; ARE nº 1.508.181/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/09/2024, p. 04/09/2024; ARE nº 1.507.987/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024, ARE nº 1.499.241/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2024, p. 02/07/2024, RE nº 1.485.849/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024, p. 18/04/2024; ARE nº 1.480.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 13/03/2024.



    13. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator